Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-06.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA. DANO MORAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório revela, de forma robusta e satisfatória, que o acusado praticou a contravenção penal de vias de fato descrita na denúncia. À míngua de efetiva demonstração no sentido de que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em lesões recíprocas. Nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983, do STJ).